Tribunal: STF
Processo: Rcl 80487
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA em face de acórdão (e-doc. 05, p. 29-32) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010037-21.2024.5.15.0061, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 324 e no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0010037-21.2024.5.15.0061 (e-doc. 05, p. 2-24) foi movida por GUSTAVO HENRIQUE LOPES em face da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e do reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao recebimento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à administração pública, o que foi mantido quando do julgamento do recurso ordinário e dos embargos de declaração posteriormente opostos, conforme acórdão (e-doc. 05, p. 29-32) cujos trechos são abaixo transcritos: 



    MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, tempestivamente, opôs Embargos de Declaração ao acórdão proferido nos autos, sustentando, em síntese, a existência de omissão no julgado, além da necessidade de reforma e prequestionamento.



    (...)



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO: OMISSÃO e ERRO DE JULGAMENTO



    No corpo de sua peça, a embargante traz alegações de omissão e necessidade de reforma. 



    Passo a apreciar. 



    Deixo de conhecer da alegação de erro de julgamento, ao afirmar a parte que foi reconhecida de forma automática a responsabilidade. A alegação de erro de julgamento/necessidade de reforma sequer esbarra em possível omissão, obscuridade e contradição, únicas hipóteses de cabimento de ED. 



    Apenas como esclarecimento, não houve responsabilização automática, na medida em que, após leitura do Acórdão, constata-se que são vários os fundamentos que embasaram a adoção da responsabilização do ente público. Não houve aplicação pura e simples da Súmula 331. 



    Quanto a eventual pretensão de reforma, deve ser buscada por meio de recurso próprio. 



    A outra alegação é de omissão no Acórdão sobre atos de fiscalização pelo ente público e o tipo de contratação celebrada. Mas, aqui, equivoca-se a embargante, pois não há omissão. 



    Como se constata de fl. 1293, houve apreciação, devidamente fundamentada, acerca do tema. E, no trecho a seguir, específico que é, assim restou tratado, in verbis: "(...) A despeito dos respeitáveis argumentos da municipalidade, sua pretensão não comporta acolhida, sendo imperioso ressaltar, desde logo, que a situação apresenta peculiaridades que a diferencia dos casos comuns em que o Município figura como mero tomador de serviços. Neste caso, demonstrado está que o Município de Birigui celebrou convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, cujo objeto era a "execução de ações e serviços complementares de saúde, Pronto Socorro Municipal Dr. Alceu Lot e extensão de Pronto Atendimento Básico do Pronto Socorro Municipal nas dependências da Unidade Básica de Saúde 01 Cidade Jardim"



    O que se constata é que não houve omissão. Como tais temas foram enfrentados no acórdão, com ampla apreciação e com a devida fundamentação, a alegação de omissão está afastada. 



    Além disso, o juízo não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte interessada quando o conjunto do julgado encerrou a temática, com a fundamentação exigida pelo artigo 93 da CF, como no caso dos autos. 



    Ainda que, por argumentação, a parte interessada venha a ter razão quanto ao mérito da demanda, deverá fazer uso do recurso cabível à espécie. 



    O juízo, ao decidir, esgota a parcela da jurisdição que lhe incumbe, sendo vedada a reforma posterior da decisão. A revisão do acórdão pretendida pela embargante não tem lugar em sede de Embargos Declaratórios, devendo ser buscada por meio de recurso próprio. 



    Neste sentido, é a doutrina de Carlos Henrique Bezerra Leite em seu Curso de Direito Processual do trabalho, Editora LTR, 5ª edição, pág. 796: "(...) a adoção de teses contrárias às suscitadas pelo embargante, a não aplicação de determinada norma ao caso concreto, a conclusão contrária à prova nos autos, à doutrina ou à jurisprudência são insuficientes para o provimento dos declaratórios (...)". 



    Nada a integrar. 



    CONCLUSÃO 



    Diante do exposto: decide-se conhecer dos Embargos opostos para, no mérito, rejeitá-los, tudo nos termos da fundamentação supra, que integra o presente dispositivo.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados da 1ª Câmara - Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Relator (a). Votação unânime.



    (e-doc. 05, p. 29-32, grifo nosso)



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que os autos seguem em regular tramitação, estando pendente o julgamento de recurso de revista.



    5. Para o reclamante, o acórdão acima transcrito viola o decidido na ADPF 324 e no RE nº 1.289.647 (Tema 1118 - RG), pois:



    a) “as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência” (e-doc. 01, p. 11);



    b) “é vedada a responsabilização automática da Administração Pública, só sendo possível sua eventual condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, prova esta que deve ser produzida pela Reclamante, o que não ocorreu no caso vertente” (e-doc. 01, p. 13-14);



    6. Assim, requer a concessão de medida liminar para obter a “imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011036-69.2023.5.15.0073, até o julgamento final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 15). 



    7. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a consequente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município” (e-doc. 01, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 05, p. 29-32), quanto ao decidido na ADPF 324 e no RE 1.298.647 (Tema 1118 - Repercussão Geral).



    11. De acordo com a ADPF 3241, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    12. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    13. O reclamante alega que o acórdão regional que assentou a responsabilidade subsidiária da administração pública tomadora de serviço viola os paradigmas invocados (ADPF 324 e Tema 1118 - RG) porque



    a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (...)



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    14. À vista do acórdão reclamado (e-doc. 05, p. 29-32), não vislumbro aderência estrita em relação à ADPF 324, na medida em que referida decisão não rechaçou a licitude de terceirização ou de outras formas de relação de trabalho, embora tenha entendido pela responsabilização subsidiária do ente público reclamante.



    15. No que tange à alegação de violação ao Tema 1118 - RG, rememoro que, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que recurso de revista interposto está pendente de julgamento.  



    18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    19. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)